Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. VALORAÇÃO.
I – As instituições de ensino particular possuem dever de guarda e vigilância dos estudantes nelas matriculados. Como fornecedoras de serviço ao consumidor possuem responsabilidade objetiva pelos danos suportados por alunos em suas dependências, art. 14 do CDC.
II – Configurada a responsabilidade da escola, pela lesão corporal suportada por aluna em suas dependências, uma vez que comprovado nos autos o dano, o fato ocorrido e o nexo de causalidade.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.